Tribunal: TJSP
Processo: 2025359-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores. Descabimento da determinação de suspensão do curso da execução, em relação aos devedores originários, durante a tramitação do incidente. Decisão que determinou a suspensão do curso do processo executivo reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.